Tribunal: CARF
Processo: 13934.000170/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13934.000170/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.276 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
IRMÃOS SERAFIM ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENHORA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A exclusão da empresa contribuinte do regime de tributação pelo SIMPLES
decorre da existência de débito com exigibilidade não suspensa, motivo pelo
qual, ainda que haja penhora judicial do montante do débito, a referida
exclusão será devida, já que a penhora não suspende a exigibilidade do débito
(Crédito tributário).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 06-34.597 da 6a Turma da DRJ/CTA, de 29 de novembro de
2011 (fls. 61 a 65):
Trata o processo de impugnação (fls. 01 a 06), protocolizada em 13/10/2008, ao Ato
Declaratório Executivo DRF/ Maringá no 293943, de 22 de agosto de 2008 (fl. 21), que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13934.000170/2008-61
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.276 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13934.000170/2008-61

excluiu a impugnante do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2009 em virtude de possuir débitos
com a Fazenda Pública Federal, conforme disposto no inciso V do art 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
A contribuinte alega que tais débitos referem-se à ação de execução proposta pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN em seu desfavor, a qual foi por ela
embargada, na qual se discute a procedência ou não da cobrança de tributos federais.
Diz que a ação está garantida pela penhora dos bens.
Entende que essa garantia suspende a exigibilidade dos débitos que a levaram à
exclusão, citando inclusive precedentes do Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda.
Portanto, por entender que tais débitos estão sub-judice, não poderiam ser motivos para
a aludida exclusão.
A DRJ/CTA, por sua vez, julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da empresa recorrente, sob o fundamento de que a empresa contribuinte se encontrava com
débitos com exigibilidade não suspensa.
Face ao referido Acórdão da DRJ/CTA, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, fls. 70 a 74, alegando que, ao tempo do Ato Declaratório Executivo – ADE que a
excluíra do SIMPLES, referida empresa teria oferecido ao Poder Judiciário bens à penhora
suficientes ao pagamento do débito, o que daria ensejo ao seu pedido de não exclusão.
A recorrente traz em seu recurso, ainda, julgados do próprio CARF, no sentido da
possibilidade de suspensão da exigibilidade em decorrência de penhora (fls. 72 e 73) em
processo judicial (Ação Fiscal no 20/2006 mencionada na fl. 45, embora pareça se tratar da Ação
Fiscal no 69/2006, conforme certidão de fl. 14).
Ao fim, a recorrente pede o provimento do recurso voluntário (fl. 73).

Vale ressaltar que a Certidão de Processo Judicial, fl. 14, de 24/09/2008, indica a
ocorrência de penhora pelo valor de R$ 16.600,00, da seguinte forma:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.276 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13934.000170/2008-61

Acrescente-se que, ao tempo do ADE DRF/MGA no 293943, de 22/08/2008,
fl. 22, a dívida existente era inferior a R$ 16.600,00 (considerando que em 10/2008 a dívida era
R$ 15.899,07, fl. 21).
Vale ressaltar que, atualmente, a empresa contribuinte se encontra sem qualquer
pendência de crédito tributário em aberto e sem qualquer outra lide administrativa ou judicial
com exigibilidade suspensa, conforme demonstra a seguinte certidão obtida a partir do site da
RFB:

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.276 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13934.000170/2008-61

Em 14/07/2010, a RFB expediu o seguintes Ofício:

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL, desvinculada da exigência de
crédito tributário em curso de cobrança.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 25/01/2012, vide
carimbo de recebimento da RFB, fl. 70), face ao recebimento da intimação datada de
29/12/2011, fl. 67) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.276 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13934.000170/2008-61

Quanto ao mérito da presente demanda, necessário indicar que o ponto
controvertido ainda sob análise diz respeito à possibilidade de suspensão ou não da exigibilidade
do crédito tributário em virtude de penhora judicialmente realizada.
Verificou-se que o valor da penhora de R$ 16.600,00 é compatível com o valor do
débito constante no relatório do presente processo.
Resta, portanto, saber se a penhora se constitui como meio passível de suspender a
exigibilidade do crédito tributário.
A Recorrente apresentou julgados do CARF no sentido de que a penhora judicial
ensejaria a possibilidade de manutenção da empresa optante no regime de tributação pelo
SIMPLES, a saber:
Acórdão CARF no 303-33.227:

Acórdão CARF no 303-34.351:

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.276 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13934.000170/2008-61

Em que pese os entendimentos supramencionados, necessário indicar que, ainda
que seja legalmente admitida a expedição de certidão positiva com efeito de negativa (art. 206,
CTN), a penhora não enseja a suspensão da exigibilidade do crédito, por não estar prevista como
suspensiva de tal exigibilidade dentre as hipóteses do art. 151 do CTN.
Relacionando referidos conceitos com o art. 17, inc. V, da Lei Complementar
Federal no 123/2006, verifica-se que o legislador indicou que a exclusão do SIMPLES se daria
diante da exigibilidade não suspensa, nos seguintes termos:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Desse modo, em que pese os precedentes informados pela empresa recorrente, os
mesmos não prevalecem sobre a literalidade da norma que veda a tributação pelo SIMPLES a
empresas que estejam com débitos de exigibilidade não suspensa, devendo ser mantida a
exclusão do SIMPLES determinada pelo ADE (fl. 22).
Dispositivo
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a validade
do Ato Declaratório Executivo DRF/Maringá no 293943, conforme decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.276 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13934.000170/2008-61

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital